Tribunal: TJDFT
Processo: 0724067-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EGA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME em face do v. acórdão de id. 13845584 que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto por ANTONIO FERNANDO DOMINGUES BATISTA em desfavor do ora embargante para, aplicando o art. § 8o do art. 85 do CPC, fixar os honorários de sucumbência a que faz jus o patrono do agravante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em suas razões recursais, a embargante-agravada aduz que as partes envolvidas neste AGI firmaram acordo extrajudicial no qual decidiram encerrar todos os litígios judicias, inclusive aqueles manejados em desfavor dos fiadores, como no caso em comento. Prossegue afirmando que o patrono do agravante (Dr. Rodrigo Valadares Gertrudes) anuiu com o acordado e requer a concessão de efeitos modificativos aos embargos a fim de que seja reconhecida a desistência do agravo (id. 17579863). O embargado-agravante, Antônio Fernando Domingues Batista, juntou petição aos autos afirmando que foi reconhecida sua ilegitimidade passiva no feito principal e que a controvérsia deste agravo diz respeito tão somente ao valor dos honorários devidos ao seu patrono. Apresenta renúncia a qualquer crédito porventura decorrente do presente agravo e pugna, ao final, pela homologação do acordo, manifestação ratificada pelo advogado (id. 17595131). É o breve relatório. DECIDO. Tendo em vista a natureza disponível dos direitos reclamados e, ante a existência de poderes para transigir outorgados aos patronos das partes (id’s. 12372363, 13550521 e 17579868), HOMOLOGO O ACORDO celebrado, com amparo no artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, c/c o artigo 487, inciso III, alínea “b”, do novo Código de Processo Civil, para que surta seus efeitos jurídicos, destacando que a homologação se refere tão somente à renúncia do advogado aos honorários que lhe eram devidos pelo patrocínio de Antônio Fernando Rodrigues Batista na demanda em que foi reconhecida a ilegitimidade passiva deste (id. 17603925). Enfim, a homologação do acordo se restringe ao objeto deste agravo de instrumento, não alcançando qualquer outro tema que porventura seja objeto de litígio entre as partes. Operada a preclusão, baixem os autos à Vara de Origem para adoção das medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator